Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA EM MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA EM RODOVIA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM A EXTENSÃO DOS DANOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 26.141,72 (vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 24.09.2023 o recorrente trafegava com seu veículo Fiat Toro no município de Valparaíso de Goiás/GO, na via BR040. Alega o recorrido que, ao realizar manobra de transposição da faixa, da direita para a esquerda, o recorrente colidiu lateralmente no veículo Audi A3, conduzido pelo recorrido. Com isso, pede a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 27.255,84 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em razão dos danos ao veículo Audi A3.
4. O Juízo de origem asseverou: “(...)observa-se que o réu tentou realizar a ultrapassagem do veículo do autor, mas retornou à faixa de maneira precipitada, ocasionando a colisão. E mais, o réu encontrava-se em estado de embriaguez durante a manobra, conforme resultado do teste do etilômetro de ID 187060496, pg. 07 (0,86mg/L), quantidade esta, inclusive, suficiente para caracterizar a prática, em tese, do crime previsto no art. 306, § 1o, inc. I, da Lei no 9.503/97 (CTB)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, alega que os orçamentos apresentados pelo recorrido apresentam valores excessivos e não se coadunam com a extensão dos danos.
6. Contrarrazões ao ID 63168324.
III - Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cuida da análise de eventual excesso nos orçamentos apresentados pelo recorrido, o que poderia conduzir à reforma do julgado e, com isso, reduzir-se o valor da indenização.
IV - Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.
9. Preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 prevê que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, mostra-se desnecessária a produção do citado elemento probatório, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
10. A controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e legislação correlata.
11. No caso, é patente que o recorrente, conduzindo seu veículo com a capacidade psicomotora alterada, causou danos ao veículo Audi/A3 do recorrido, conforme evidencia o laudo produzido pela Polícia Rodoviária Federal (ID 63168190). Nesse contexto, o artigo 34 do CTB estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
12. Dos danos materiais. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, a metodologia de cáculo apresentada pelo juízo de primeiro grau, ora baseada na média dos valores dos orçamentos apresentados, é compatível com os danos ao veículo, apresentados em laudo oficial, assim como a relação de peças necessária a retornar o veículo Audi A3 ao estado anterior, sobretudo por se tratar de bem móvel importado e de luxo, razão pela qual se mostra razoável o custo elevado das peças e da mão de obra especializada. Escorreita, portanto, a sentença.
V - Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 944 do Código Civil.
Artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
Artigo 33 da Lei n. 9.099/95.